Tribunal: CARF
Processo: 10945.721525/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721525/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.319 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ALDO ANTONIO MATTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721525/2013-07
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 107 e ss).
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 09106/00013/2013 (fls. 13), o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 441.551,65, referente
ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 16/09/2013, do imóvel denominado “Lotes rurais 43, 45, 46 e 46-A, Gl. 7, Im.Rio
Paraná” (NIRF 3.585.790-0), com área total declarada de 324,6 ha, situado no município de
Diamante d’Oeste - PR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 14/17.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 08/09, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
(i) Fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no ano-base de 2008, para comprovar a
área de pastagem informada na DITR/2009;
(ii) Laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, anexar avaliação de Fazendas Públicas ou
da EMATER.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721525/2013-07

Após análise da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou integralmente a área
informada com pastagens (294,6 ha) e desconsiderou o VTN declarado de R$ 640.000,00 (R$
1.971,65/ha), arbitrando-o em R$ 6.344.307,00 (R$ 19.545,00/ha), com base no SIPT/RFB, com
o conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de
utilização do imóvel, tendo apurado imposto suplementar de R$ 208.722,13, conforme
demonstrativo de fls. 16.
Cientificado do lançamento em 25/11/2013 (fls. 20), o contribuinte apresentou,
por meio de representante legal, a impugnação de fls. 25 em 23/12/2013, lastreada na
documentação de fls. 26/98, composta de laudo de avaliação do imóvel com ART e anexos, para
contestar o referido procedimento fiscal.
Em 26/12/2013, foi solicitada a juntada de quadro demonstrativo da distribuição
da área do imóvel, da área utilizada na atividade rural e do respectivo grau de utilização (fls.
102).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 109 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
para manter a glosa da área declarada com pastagens (294,6 ha) e acatar o VTN de R$
3.520.826,90, com base em laudo técnico de avaliação, com a redução do imposto suplementar
apurado de R$ 208.722,13 para R$ 115.547,28. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados, informados pelo contribuinte na DITR/2009, somente
cabe ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis, nos termos da legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
em 2008, deverá ser mantida a glosa integral da área de pastagem declarada para o
exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base em laudo técnico de
avaliação, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, na parte
desfavorável, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 119 e ss), pugnando pelo reconhecimento da
área de pastagem, além de argumentar pela confiscatoriedade da imposição tributária e requerer
a realização de diligência e perícia.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721525/2013-07

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Do pedido de perícia e diligência.
Em seu recurso, o contribuinte requer o deferimento do pedido de produção de
prova pericial, a fim de comprovar o aproveitamento da área no ano de 2009, projetando os
efeitos de apuração do ITR, como não tributável. Dessa forma, faz indicação do perito, bem
como dos quesitos referentes ao exame pericial desejado.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Além de se tratar de pedido precluso, eis que não apresentado quando da
impugnação, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido
por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na
fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721525/2013-07

3. Mérito.
3.1. Área de pastagem.
Em relação ao mérito, o contribuinte requer o reconhecimento da área de
pastagem de 236,0 ha, além de argumentar pela confiscatoriedade da imposição tributária
A DRJ entendeu pela improcedência da alegação, sob o fundamento de que o
contribuinte não apresentou as requeridas fichas de vacinação, de movimentação de gado ou
notas fiscais de aquisição de vacinas e de produtor para possível acatamento da área com
pastagens informada na DITR/2009 ou mesmo da área pretendida.
Não obstante a insatisfação do contribuinte com a apreciação das provas acostadas
aos autos, pela DRJ, tenho posicionamento coincidente com as conclusões traçadas no Acórdão
recorrido. Isso porque, a informação contida no Laudo Técnico, acerca da existência no imóvel
de uma área de pastagem de 236,0 ha, não é suficiente para comprovar a área utilizada como
pastagem, eis que o que importa é se essa área estava sendo efetivamente utilizada com a
atividade de apascentamento de rebanho, no ano anterior ao do exercício do lançamento.
A propósito, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado de
236,0 ha como área de pastagem, o que gera a convicção de que essa área foi informada pelo
próprio contribuinte e acatada pelo profissional, mas sem um exame aprofundado de sua efetiva
existência.
Nesse sentido, o citado Laudo de Avaliação, por si só, como pretende o
recorrente, não é suficiente para a comprovação do alegado, pois o que importa é a existência de
rebanho no imóvel e não apenas a menção de uma área que serviria para essa atividade.
Dessa forma, por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da existência
de rebanho no imóvel questionado, no ano-base de 2008, entendo que deva ser mantida a glosa
da área de pastagens declarada para o ITR/2009 (294,6 ha), sem o acatamento da área pretendida
(236,0 ha), nos termos da citada legislação.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, eis que não fora renovado em sede
recursal o pedido de reconhecimento de uma área não declarada de reserva legal/mata nativa e
preservação permanente (58,5 ha), conforme bem decidido pela DRJ, ressalte-se que o
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazê-lo.
A meu ver, o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração,
antes de notificado o lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não
declaradas, na referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento.
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721525/2013-07

que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
3.2. Confiscatoriedade da imposição tributária.
O recorrente requer o afastamento da imposição tributária, por entender que
possui natureza confiscatória.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital